Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-84.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002573-84.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), PEDRO OTACILIO LOPES - CPF: 362.929.231-34 (EMBARGANTE), BRUNO BARTOLOMEI SILVA - CPF: 047.772.991-63 (ASSISTENTE), EDILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 021.814.861-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
- ALEGADA
NULIDADE NA BUSCA DOMICILIAR

- OMISSÃO INEXIST
E
NTE

–

ACÓRDÃ
O DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – TEMA
339/STF
-
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS
.

1.

Nos termos do art. 619
,
do CPP, apenas a decisão ou acórdão que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2
.
“Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios
para rediscussão do julgado.”
(
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

3
.
Embargos de Declaração
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
PEDRO OTACÍLIO LOPES

contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal,
mantendo-se os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
(Id. 231451659).

Em suas razões o Embargante sustenta, em síntese,
existência de omissão no julgado, ao argumento de que este Sodalício não se manifestou acerca da
tese defensiva que pleiteou a nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares

(Id.
232522695
)
.

A
defesa aduz que a mera alegação dos policiais militares não é suficiente para comprovar
a
autorização dada pela esposa do acusado, sendo necessária a apresentação de outros documentos, como registro de operação (Id. 232522695).

Contrarrazões pelo conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo
desprovimento
e manutenção integral do acórdão (Id.
236382666
).

Recurso
tempestivo (Certidão de Id.
235696163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração
foram
interpostos por
PEDRO OTACÍLIO LOPES

contra o acórdão deste Sodalício que
negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal, mantendo-se os termos da sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂ
NCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Existindo nos autos elementos concretos diante de fundadas suspeitas sobre a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, decorrentes de denúncia de pessoa identificada, atuação prévia da guarnição e o fato dos familiares do réu confessarem a existência de arma de fogo no interior da residência, são fatores que, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E.
n.
603.616/RO, relatado pelo Ministro
Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

2. Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/03.

3.
Recurso desprovido, em conson
ância com o parecer ministerial”

(grifos meus)
(Id.
226150191
).

No caso dos autos,
constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal.

Ao contrário do que sustenta
o embargante, o a
córdão deste Sodalício foi absolutamente claro ao concluir
pela
ausência de qualquer nulidade na busca domiciliar realizada pelos policiais militares, ainda mais quando o contexto demostrou que a providência
se
fundamentou em denúncia de pessoa identificada, atuação prévia da guarnição e fato dos familiares do réu confessarem a existência de arma de fogo no interior do imóvel.

O apelo defensivo sustentou
a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada na residência do apelante, sob o argumento de que a Polícia Militar teria ingressado de forma arbitrária no local onde foram localizadas a arma de fogo de uso permitido e as munições, destacando que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas
.

Ocorre que
este Sodalício
abordou a tese de forma fundamentada e sem
qualquer omissão,
conforme se vê no seguinte
fragmento decisório
:

“
Ressai dos autos que a guarnição
abordou o réu após ser acionada
, via
CIOSP, com informações sobre um indivíduo, conhecido por Pedro, que teria disparado arma de fogo em frente à residência de uma suposta vítima chamada Marcos.

(...) Nesse ponto, ressalto que ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Bruno ratificou a informação prestada no Termo de Depoimento colhido em sede policial
, registrando que a própria esposa do apelante, além de confessar a existência da arma, encaminhou e acompanhou a guarnição até a residência, local onde foi localizada a arma de fogo e as munições, contexto que
afasta qualquer alegação sobre suposta violação ou irregularidade na ação dos policiais militares.

Portanto, apesar dos esforços da defesa em sustentar eventual nulidade, é possível verificar pelos relatos dos policiais militares que a abordagem do acusado não ocorreu baseada apenas na denúncia recebida via CIOSP, mas sim da ação policial prévia que, além de se deslocar até o local onde a vítima se encontrava, realizou entrevista com o apelante e seus familiares, tendo
a esposa do réu confessado a existência
de uma arma de fogo localizada no interior da residência.

A atuação prévia da guarnição e o fato de a esposa do apelante confessar a existência de arma de fogo no interior da residência
, são
fatores que, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E.
n.
603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

Acerca do tema:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca
domiciliar
realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.” (TJMT,
RvC
nº 1023588-36.2023.8.11.0000) (grifos meus).

“Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal” (...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

Assim, apesar de a defesa argumentar sobre a suposta violação de domicílio e ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica uma suspeita
fundamentada
para a realização da busca relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão da arma de fogo e das munições
”
(grifos meus)

(Id.
222506161
)
.

Portanto, ao que se denota dos autos, o julgamento colegiado abordou a questão, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa
.

Importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2
. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)
”
(g
rifos meus
)
.

Extrai-se das razões recursais que
o
Embargante alega suposta ofensa ao
art.
619,
do CP
P
, ao argumento de omissão de fundamentação no
decisum
. Todavia, do exame d
o

A
córdão embargado, afere-se que o Colegiado deste Sodalício

manifestou-se
ao seu modo sobre a questão discutida no feito.

Não procede
a
alegação de
que a
análise
quan
t
o
à suposta nulidade na busca domiciliar
teria sido
ignorad
a

por este Sodalício
, pois constou no
a
c
órdão fundamentação suficiente para
justificar
que, na hipótese dos autos,
não padece de vício de nulidade o procedimento realizado pelos policiais militares.

As razões contidas nos
aclaratórios
visam
a
simples rediscussão do ju
lgado, notadamente no que toca à eventual declaração de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, o que conduziria, na visão do embargante
,

à
sua absolvição
.

Ressalto que
o
fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pel
o

e
mbargante, elegendo fundamentos diversos dos por el
e
sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.
619
,
do CP
P
.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
“se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024